Tribunal: STF
Processo: HC 241899
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 21):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ANPP. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 297 E 299, AMBOS DO CP, E DO ART. 381, V, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO LOGRARAM IMPUGNAR A ÍNTEGRA DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 297 E 299, AMBOS DO CP. ATIPICIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 304 DO CP. FLAGRANTE PREPARADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 E 307, AMBOS DO CP. CRIME IMPOSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ART.S 59 E 68, AMBOS DO CP. IDONEIDADE DA FUNDAMENTÇÃO LANÇADA PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.



    Assim como no RE 1476167, busca o impetrante, em suma, que esta Suprema Corte reconheça a retroatividade do art. 28-A do CPP e, por conseguinte, determine ao Tribunal de origem a abertura de vista dos autos da ação penal em referência, a fim de que seja oportunizado aos réus/pacientes a propositura do ANPP. Pretende, ainda, a desclassificação do delito de uso de documento falso para o de falsidade ideológica ou, ao menos, novo redimensionamento da pena imposta, sob a assertiva de ausência de fundamentação idônea a alicerçar tanto o édito condenatório pelo crime mais grave quanto a calibragem operada pelos juízos antecedentes.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 26).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O presente mandamus, todavia, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque, como já relatado, identificado, à vol d´oiseau, que, a despeito do arrazoado defensivo, o pleito pertinente ao oferecimento do ANPP, vindicado no presente feito, também foi objeto de irresignação anterior veiculada a esta Suprema Corte (RE 1476167), que, distribuída à minha relatoria, teve negado o seu processamento, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, por decisão datada de 15.04.2024. O referido decisum, inclusive, já foi mantido pelo colegiado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à oportunidade do julgamento do agravo regimental defensivo, ocorrido, em sessão virtual assíncrona, de 10.05.2024 a 17.05.2024.



    Essa constatação, por si só, como indicado alhures, igualmente conduz ao não conhecimento deste writ, nos termos de maneira insistente almejado pelo impetrante, porquanto esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto com feito anterior, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido. (HC 239450 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.05.2024)



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 17.06.2019)



    “[…] o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Segunda Turma Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 05.09.2018)



    2.2. No que concerne aos temas subjacentes, também verifica-se a impossibilidade de conhecimento do mandamus, pois claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão do Superior Tribunal de Justiça utilizado na tentativa de abrir a competência desta Suprema Corte, mas sim contra os julgamentos exarados pelas instâncias ordinárias. Afinal, a pretensão defensiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de imersão fático-probatória.



    Nessa ordem de ideias, por um lado, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    Por outro lado, também conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei).



    2.3. Não bastasse, a incognoscibilidade do presente habeas corpus encontra guarida, ainda, na sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas subjacentes, diretamente por esta Suprema, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso dos pacientes. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    2.4. Ademais, inviável o conhecimento do mandamus, pois a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. É que, para acolher a pretensão defensiva – desclassificação e redimensionamento da pena - seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    De igual forma, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a adequação típica do delito encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse viés, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015), o que não se identifica na situação em exame. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente